Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701964-88.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA DA COSTA Despacho 1. Defiro o pedido. 2. Oficie-se ao Banco do Brasil – Agência 2234 – 81100000003606920 – para que transfira para a conta bancária indicada - Banco Santander Agência 4290, conta-corrente no 01000349-4, em nome de Bruno Metre Fernandes, CPF 659.042.731-34 – (ID no 20737259), o saldo referente ao depósito inicial providenciado pelo autor (ID no 3343677 e 3343717), nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC e do art. 79, § 1o do Provimento Geral da Corregedoria. 3. Cancele-se o alvará já expedido. 4. Após, retornem os autos ao arquivo. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO